Tribunal: TJDFT
Processo: 0752136-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752136-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUIS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, TOO SEGUROS S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente (ID 47317201), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a parte recorrente junte aos autos: 1) declaração de hipossuficiência E 2) esboço de partilha, primeiras razões em ação de inventário ou outro documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, caracterizada pela insuficiência da patrimônio líquido do espólio, ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora